Tribunal: TJDFT
Processo: 0018198-74.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018198-74.2014.8.07.0018 APELANTE: AURINO JOSE VIEIRA DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR